Tribunal: STF
Processo: RE 230986
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS (CAIXEGO). ALEGAÇÃO DE QUE O PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO VIOLOU A COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS. 



    1. A parte recorrente fundamenta a alegação de violação à coisa julgada tão somente na divergência entre a decisão ora impugnada e o decidido no julgamento do RE 161.693-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa. Não há, nos autos, elementos aptos a comprovar a alegada identidade de objeto das demandas.



    2. Inexiste omissão no acórdão ora embargado, uma vez que a presente controvérsia foi decidida com fundamento nos elementos constantes dos autos e dentro dos limites da via recursal adotada.



    3. Impossibilidade de modulação dos efeitos, tendo em conta a inexistência de afronta à segurança jurídica. Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensada a restituição de valores eventualmente recebidos de boa-fé, até a data do presente julgamento, pelos representados pela parte recorrente.



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.